Tribunal: TJSP
Processo: 1003608-30.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Sentença de procedência, para declarar a inexistência dos débitos relativos ao mês de novembro de 2020, com condenação da ré à repetição em dobro do indébito, e pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 à

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Sentença de procedência, para declarar a inexistência dos débitos relativos ao mês de novembro de 2020, com condenação da ré à repetição em dobro do indébito, e pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 à coautora Clarice, em razão de protesto indevido. Apelo da ré, insistindo na regularidade das cobranças e rechaçando a ocorrência de danos morais, sob o argumento de que, no período da pandemia, o consumo foi faturado pela média. Relação de consumo. Inobservância do dever de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6o, III, do CDC). Cobranças que apresentaram caráter errático, sem demonstrar claramente a que se referiam, tampouco o método de cálculo. Declaração de inexigibilidade que se impõe, com devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de prova de má-fé. Entendimento sedimentado pelo C. STJ, no âmbito do EAREsp 676.608/RS. Protesto indevido que gera dano moral in re ipsa. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.